Tribunal: CARF
Processo: 10073.720027/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720027/2019-31
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.326 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE
BARRA MANSA E VOLTA REDONDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO.
SUSPENSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
SUSPENSIVO.
CONDIÇÃO
NECESSÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
NULIDADE.
VÍCIO
FORMAL.
A expedição de ato declaratório executivo suspendendo a isenção tributária de
associação sem fim lucrativos é condição necessária e anterior à autuação. Não
tendo sido realizado, caracterizado está o vício de natureza formal que
inviabiliza o lançamento realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720027/2019-31
Fl. 70079
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720027/2019-31

Relatório
Trata o presente de Recurso de Ofício em face de decisão proferida pela 2a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR,
através do acórdão 06-66.741, que julgou PROCEDENTE INTEGRALMENTE a impugnação
do contribuinte em epígrafe.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Trata-se de impugnação a lançamento (fls. 2/42) que exige crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins e à Contribuição pra o Programa de Integração
Social - PIS, em virtude da identificação de receitas não oferecidas à tributação
nos períodos de apuração que compõem o ano-calendário de 2014.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 43/51), o Sindpass
(fiscalizado) seria gestor do vale-transporte de suas associadas e receberia
pagamentos oriundos de todos os empregadores da Região Sul Fluminense. Após
ter recebido os pagamentos, a entidade aguardaria até que os empregados
fizessem efetivo uso dos vales transportes, para então efetuar o pagamento das
passagens em favor das empresas que prestaram os serviços. Sua receita
consistiria em 5% (cinco por cento) do volume de vale-transporte usado,
importância essa que seria retida pelo sindicato.
Durante o procedimento realizado, a autoridade fiscal teria intimado o Sindicato
a apresentar os registros contábeis detalhados do período compreendido entre
01/01/2014 a 31/12/2014, em meio digital, conforme Ato Declaratório da
Coordenação-Geral de Fiscalização da RFB no 15, de 2001, uma vez que em sua
ECF os lançamentos teriam sido realizados por valores globais, bem como por
não conterem sua movimentação financeira.
Em resposta, a fiscalizada teria prestado informações acerca da atividade
realizada e afirmado se tratar de entidade isenta do IRPJ, PIS e Cofins, com base
no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997.
Em nova intimação, a fiscalização teria reiterado os termos da intimação anterior
e solicitado os registros contábeis relativos aos lançamentos das contribuições
prestadas pelas associadas e os registro contábeis oriundos dos repasses de
verbas do vale-transporte, bem como da movimentação bancária do período, uma
vez que a ECF apresentada não atenderia ao comando do art. 12, §2o, da Lei no
9.532, de 1997.
A entidade teria respondido que não considera aplicável o Ato Declaratório
mencionado, uma vez que não se trataria de estabelecimento emissor de cupon
fiscal. Adicionalmente, informou os valores de receita que teriam sido retidos mês
a mês em 2014.
Fl. 70080
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720027/2019-31

Por entender que a falta de entrega da escrituração fiscal dificulta a identificação
dos valores que foram repassados e se a receita informada estaria correta, a
autoridade fiscal encaminhou nova reintimação manifestando o entendimento de
que a entidade seria uma pessoa jurídica comum, sujeita à legislação tributária
como as demais, uma vez que suas receitas seriam oriundas de atos de natureza
econômico-financeira praticados de forma concorrente com organizações que
não gozam de benefícios. Por essa razão, a entidade fiscalizada foi intimada a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas bancárias.
Como a fiscalizada não conseguiu fazer essa comprovação, foi indeferido o
pedido de prorrogação de prazo através de Termo de Constatação Fiscal e foi
realizado o lançamento com base nos arts. 841 e 845 do Decreto no 3.000, de
1999.
Para tanto, o valor da movimentação financeira identificada foi considerada
como receitas omitidas, que foram submetidas à apuração dos tributos ora
exigidos com base no lucro arbitrado.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Em sua defesa, a impugnante, após extenso relato do procedimento fiscal, aduz,
em síntese, que:
1. O lançamento é nulo por ausência do ato declaratório executivo.
2. O lançamento é nulo por cerceamento do direito de defesa, uma vez que os
prazos concedidos foram insuficientes em vista do volume de informações que
foram solicitadas.
3. A base de cálculo utilizada é equivocada, entre outras razões, porque, por
provável erro de digitação, ela foi majorada em mais de R$ 100.000.000,00, bem
como porque sua receita consiste em apenas 5% do total que é recebido pelos
vales-transporte.
4. Sua atividade não é econômica, mas sim associativa, e goza da isenção de que
trata o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
DAR PROVIMENTO INTEGRAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
Fl. 70081
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720027/2019-31

ISENÇÃO.
SUSPENSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
SUSPENSIVO.
CONDIÇÃO
NECESSÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
NULIDADE.
VÍCIO
FORMAL.
A expedição de ato declaratório executivo suspendendo a isenção tributária de
associação sem fim lucrativos é condição necessária e anterior à autuação. Não
tendo sido realizado, caracterizado está o vício de natureza formal que
inviabiliza o lançamento realizado.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se/transcreve-se os seguintes excertos e destaques que
entendo mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
- Vê-se, assim, que a expedição do Ato Declaratório de suspensão constitui
procedimento que deve ser realizado antes da lavratura do auto de infração. Não
tendo sido levado a cabo, caracterizado está o vício na liturgia adotada.

Do Recurso de Ofício:
Em análise aos autos, verificando os montantes autuados e integralmente
exonerados pela primeira instância administrativa, o valor é bem superior ao atual limite para
recurso de ofício estabelecido pela Portaria MF no 02, de 17/01/2023.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso de ofício atende os
requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso de ofício:
O presente processo versa sobre uma autuação fiscal de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS
sobre a recorrente, em virtude de receitas não oferecidas à tributação. O montante autuado foi de
R$ 106.892.007,11, atualizado até janeiro/2019.
Conforme os autos, o contribuinte autuado – SINDPASS (conforme mencionado
em vários momentos nos autos), é um gestor do vale-transporte da região sul fluminense (RJ).
Para esta atividade, recebe uma comissão de 5% do volume de vale-transporte usado nos
veículos das empresas, para manutenção de sua atividade fim.
Em procedimento fiscal, após várias intimações entendidas como
insatisfatoriamente atendidas, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a comprovar todos os
depósitos bancários, com base no art. 42 da lei 9.430/1996 e logo em seguida, autuou-o.
Fl. 70082
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720027/2019-31

Em impugnação o contribuinte contesta vários pontos da autuação fiscal, a qual a
DRJ, em preliminar, entendeu que caberia a nulidade por ausência do ato declaratório executivo.
Analisando a posição do autoridade julgadora a quo, e o contexto dos autos,
entendo que procedente a sua posição.
O contribuinte é um sindicato representativo das sociedades empresariais que
serviço público de transporte de passageiros, declarando-se como isento. O início do
procedimento fiscal trata das condições para gozo de benefício fiscal, contudo, estabelecendo ao
final que os serviços exercidos corresponderiam a atos de natureza econômica-financeira, de
forma concorrente com organizações que não gozam de isenção, o que desvirtuaria o benefício
fiscal.
Contudo, conforme bem ressalvado na decisão a quo, a entidade que deixa de
cumprir requisito ou condição para sua isenção, deverá ocorrer a expedição de notificação fiscal
relatando os fatos que determinam a suspensão de benefício, ao qual, após cientificado, abrirá
prazo para sua defesa.
Há que observar os requisitos legais previstos no art. 12, §2o, alíneas “a” e “e”,
bem como rito previsto no art. 16 da lei no 9.532/1997, vigentes à época dos fatos, já com as
limitações impostas pela liminar proferida pela ADI n 1802.
Somente após poderia ocorrer o lançamento fiscal.
Assim, concordando com esta posição, aproveito a posição da DRJ para
fundamentar o meu voto:
Preliminar - nulidade
De forma preliminar, a interessada afirma que o auto de infração é nulo, uma vez
que não foi precedido da expedição de Ato Declaratório de Exclusão. Vejamos se
lhe assiste razão.
Pela leitura do termo de verificação fiscal vê-se que a autoridade afirma tratar-se
de Sindicato representativo das sociedades empresárias que prestam serviço
público de transporte de passageiros. Afirma textualmente que "o contribuinte se
declara instituição isenta", razão pela qual essa autoridade invoca a aplicação
do art. 174, § 3o do Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/1999, que trata
das condições para gozo de benefício fiscal. Mais adiante, aduz que "a percepção
de receitas oriundas da prestação de serviços que corresponderem a atos de
natureza econômico-financeira, de forma concorrente com organizações que não
gozem de isenção, ocasiona perda do benefício fiscal".
Portanto, não há qualquer dúvida de que se trata de procedimento de fiscalização
realizado em face de entidade que se auto-declara como isenta. Com efeito,
consultando-se os sistemas internos desta Secretaria, vê-se que o CNAE da
fiscalizada é 9411-1-00 descrito como "atividades de organizações associativas
patronais e empresariais".
A Instrução Normativa no 1.700, de 14 de março de 2017, que "dispõe sobre a
determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas e disciplina o tratamento tributário da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no que se refere às alterações
introduzidas pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014", em seu livro I, titulo I,
capítulo II, relativo aos contribuintes do IRPJ e da CSLL, contém uma seção
Fl. 70083
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720027/2019-31

específica para Isenções (seção IV) e uma subseção destinada às associações e
fundações (subseção I). Esta subseção está composto por um único artigo, que é
integralmente transcrito abaixo:
Art. 13. São isentas do IRPJ e da CSLL as instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestam os serviços para
os quais foram instituídas e os colocam à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos.
§ 1o Não estão abrangidos pela isenção do IRPJ os rendimentos e ganhos de
capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 2o Será definitivo o imposto sobre a renda retido na fonte de instituição isenta,
sobre rendimento de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou
pago sobre os ganhos líquidos mensais.
§ 3o Às entidades isentas aplicam-se as disposições do § 2o e dos incisos I a V do §
3o, ambos do art. 10, ressalvado o disposto no § 4o desse mesmo artigo.
§ 3o-A. As fundações de apoio às Instituições de Ensino Superior e as Instituições
Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) poderão remunerar o seu dirigente
máximo que:
I - seja não estatutário e tenha vínculo empregatício com a instituição; ou
II - seja estatutário, desde que receba remuneração inferior, em seu valor bruto, a
70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração de servidores
do Poder Executivo federal.
§ 4o As entidades que deixarem de satisfazer as condições previstas nos incisos I a
V do § 3o do art. 10 perderão o direito à isenção, observado o disposto nos §§ 5o a
13.
§ 5o Constatado que a entidade beneficiária de isenção deixou de cumprir requisito
ou condição previsto nos incisos I a V do § 3o do art. 10, o Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que
determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da
infração.
§ 6o A entidade poderá, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 7o O Delegado ou o Inspetor da RFB decidirá sobre a procedência das alegações
e, sendo essas improcedentes, expedirá o ato declaratório suspensivo do benefício
e dará ciência à entidade.
§ 8o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no §
6o sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 9o A suspensão do benefício terá como termo inicial a data da prática da
infração.
§ 10. Efetivada a suspensão:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência,
apresentar impugnação ao ato declaratório; e
II - o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil lavrará auto de infração, se for o
caso.
§ 11. A impugnação relativa à suspensão do benefício deverá ser apresentada com
observância das demais normas do Processo Administrativo Fiscal regulado pelo
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 70084
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720027/2019-31

§ 12. A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 13. Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato
declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único
processo, para serem decididas simultaneamente.
Por outro lado, é oportuno registrar os requisitos/condições cuja inobservância
autoriza a expedição do ato declaratório e o lançamento fiscal:
§ 3o Para o gozo da imunidade as instituições a que se refere este artigo estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
I - não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos
arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites
máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área
de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das
fundações;
II - aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
III - manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
IV - conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos contado da data da
emissão, documentos que comprovem a origem de suas receitas, a efetivação de
suas despesas e a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a
modificar sua situação patrimonial;
V - apresentar, anualmente, Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de acordo com o
disposto na Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013;
VI - assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público; e
VII - cumprir outros requisitos estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento da entidade.
A partir dos textos normativos que foram transcritos, tem-se que, no que diz
respeito aos procedimentos a serem adotados pela fiscalização, em caso de
verificação de descumprimento de requisito ou condição previsto nos incisos I a V
do § 3o do art. 10, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá expedir
notificação fiscal relatando os fatos que determinam a suspensão do benefício,
indicando inclusive a data da ocorrência da infração. A fiscalizada deverá
prestar informações em 30 dias e então o delegado deverá decidir. Caso entenda
que se trata de hipótese de suspensão do benefício, expedirá ato declaratório
suspensivo e dele dará ciência à entidade. A partir da expedição desse ato
declaratório é que o Auditor poderá realizar o lançamento. A impugnação
relativa ao ato de suspensão dará oportunidade à fiscalizada de se defender no
âmbito do processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto no 70.235, de
1972.
Fl. 70085
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720027/2019-31

Ou seja, daí se extrai que a expedição do ato declaratório com a abertura da
possibilidade de seu questionamento em via própria é condição de
procedibilidade para que se realize o lançamento fiscal. Antes disso, há
presunção de que a auto-declarada condição de isenta da entidade é legitima e
autoriza a fruição dos benefícios que lhe são característicos.
A jurisprudência administrativa não destoa quanto à necessidade de expedição
desse atos:
Acórdão 14-90.153 9a Turma DRJ/RPO
ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE SUSPENSÃO. AUTO
DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÕES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato
declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em
um único processo, para serem decididas simultaneamente.
ISENÇÃO.
SUSPENSÃO.
LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
TRIBUTOS
DEVIDOS.
Suspensa a isenção, o sujeito passivo passa se sujeitar ao ordenamento
jurídico aplicável às pessoas jurídicas que não fazem jus ao benefício
tributário, apurando-se nos termos da legislação vigente, os tributos
devidos.
ACÓRDÃO 02-89.962 - 2a Turma DRJ/BHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à expedição do Ato
Declaratório Executivo - ADE de suspensão da imunidade tributária e
relativos à formalização do lançamento dele decorrente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EFEITOS.
Confirmada a suspensão da imunidade tributária determinada por meio do
competente ADE, a entidade fica sujeita às mesmas regras de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
O entendimento manifestado nesses Acórdãos é corroborado por decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se evidencia a seguir:
PROCESSO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do processo de suspensão de imunidade por ausência de
fundamentação quando a decisão do delegado que determina a suspensão da
imunidade traz de forma expressa os fundamentos e razões da suspensão.
PROCESSO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EM
RELATÓRIO DO COAF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 70086
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720027/2019-31

Não ocorre cerceamento ao direito de defesa em processo de suspensão da
imunidade por esta ter sido baseada em relatórios do COAF (Relatórios de
Inteligência Financeira - RIF), vez que garantido o amplo acesso a todos os
documentos na fase litigiosa iniciada com a Impugnação.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE.
INAPLICABILIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NECESSÁRIO ATO DE
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. CORREÇÃO POR SIMPLES DESPACHO DO
DELEGADO
DA
RECEITA
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Para alcance das contribuições sociais, a autoridade fiscal deve cumprir todo o
procedimento descrito em lei o que exige Ato Declaratório Executivo próprio de
suspensão
de
isenção.
REQUISITOS PARA GOZO DA IMUNIDADE. ART. 14 DO CTN E ART. 12, § 2°
DA LEI N. 9.532/97. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
INTEGRAL
DOS
RECURSOS
NA
MANUTENÇÃO
E
DESENVOLVIMENTO
DOS
OBJETIVOS
SOCIAIS.
No caso de imunidade, não cabe ao Fisco a comprovação de que o contribuinte
descumpriu os requisitos legais para gozo da imunidade mas sim ao contribuinte a
comprovação
de
que
cumpriu
tais
requisitos.
A ausência de comprovação de aplicação integral dos recursos pela contribuinte
na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, implica em suspensão
da imunidade.
(Acórdão 1201-002.354)
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
JURÍDICA
-
IRPJ
Ano
calendário:
1998
ISENÇÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO SUSPENSIVO DO
BENEFÍCIO.
NULIDADE
POR
VÍCIO
FORMAL
A não observância, por parte do fisco, do art 32 da Lei 9.430/1996, que condiciona
a atividade de lançamento ao prévio e regular procedimento de suspensão da
isenção ou imunidade, é vicio insanável que contamina o auto de infração.
Recurso de Oficio Negado. (Acórdão no 1301-000.079)
IMUNIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA
LAVRATURA
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da
imunidade/isenção antes da lavratura do auto de infração, deve ser cancelada a
exigência fiscal. Somente após o ato formal de suspensão da imunidade/isenção
pela autoridade competente é que se abre ao auditor fiscal, que detém a
prerrogativa de constituição do lançamento tributário, a possibilidade de lavrar o
auto de infração. (Acórdão no 1102-001.229 de 22/10/2014).
Vê-se, assim, que a expedição do Ato Declaratório de suspensão constitui
procedimento que deve ser realizado antes da lavratura do auto de infração. Não
tendo sido levado a cabo, caracterizado está o vício na liturgia adotada.
Entendo, por outro lado, que esse vício é de natureza formal, já que diz respeito a
questão procedimental e não atinge os elementos essenciais do fato gerador e da
base de cálculo, ou seja, o ato pode ser novamente realizado com a mesma
configuração material, mas com correção do procedimento. Nesse sentido, extrai-
se do Acórdão no 9101-002.165, de relatoria da conselheira Cristiane Silva
Costa:
Fl. 70087
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720027/2019-31

NULIDADE DO LANÇAMENTO . VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
Define-se como vício formal a omissão ou na observância incompleta ou irregular
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato, na forma do
artigo 2o, parágrafo único, alínea b, da Lei no 4.717/65.
E, ainda, o Acórdão 2403-002.976, relator Marcelo Magalhães Peixoto:
NULIDADE.
VÍCIO
MATERIAL.
O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na
construção do lançamento quanto à verificação das condições legais para a
exigência do tributo ou contribuição do crédito tributário, enquanto que o vício
formal ocorre quando o lançamento contiver omissão ou inobservância de
formalidades essenciais, de normas que regem o procedimento da lavratura da
auto, ou seja, da maneira de sua realização.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 70088
DF CARF MF
Original